Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-06.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Provas. Medida socioeducativa. Confissão. Efeito suspensivo.

1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).

2 - As declarações da vítima, corroboradas pelo reconhecimento pessoal feito, na delegacia e confirmado em juízo, e pelo depoimento do policial responsável pelo flagrante, não deixando dúvidas quanto ao ato infracional, são suficientes para manter a procedência da representação e aplicar ao adolescente medida socioeducativa.

3 - A medida socioeducativa de internação é adequada ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, sobretudo se as circunstâncias pessoais são desfavoráveis, e ele registra passagens pela VIJ.

4 - No sistema do ECA, não se considera a confissão para abrandar medida socioeducativa de internação, que, sem natureza de pena, visa a prevenir a prática de novos atos infracionais, reeducar e reintegrar o menor à sociedade e à família.

5 – Apelação não provida.